Tribunal: TJMT
Processo: 1042357-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042357-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.135.371-78 (ADVOGADO), FRANCUILDO DA SILVA SOUTO - CPF: 353.827.591-20 (AGRAVANTE), juíza titular da 2ª Vara de Comodoro (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INTEMPESTIV
IDADE. RECEBIMENTO COMO SIMPLES PETIÇÃO
. ALEGA
ÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INDEXADOR
E DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
.
INCOMPETÊNCIA RELATIVA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE
S
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por executado contra d
e
cisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial,
que
rejeitou impugnação aprese
n
tada, reconheceu a validade do título, manteve a competê
n
cia do juízo, afastou alegações de excesso de execução e confirmou a avaliação judicial de imóvel penh
o
rado.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se
: (i) a ausência de i
n
dicação expressa de indexador compromete a liquidez do título; (
ii
) a ausência de extratos bancários i
m
pede a exigibilidade da obrigação; (
iii
) a cláusula de eleição de foro afasta a competência do juízo de origem; (
iv
) há excesso de execução; e (v) a aval
i
ação do imóvel penhorado
deve ser revista
.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ausência de indexador não se sustenta, uma vez que os encargos financeiros foram expressamente
indicados
no título ex
e
cutivo.

4. Os extratos que comprovam a liberação do crédito e a evol
u
ção da dívida foram juntados aos autos com a inicial.

5. A cláusula de eleição de foro não foi oportunamente a
r
guida, operando-se a preclusão, conforme
arts
. 63 e 65 do CPC. A
demais, a
execução foi ajuizada no foro do domicílio do d
e
vedor, conforme autoriza o art. 781, I, do CPC.

6. A alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, não sendo viável sua apreciação em sede de impugnação recebida como simples petição fora do prazo legal para e
m
bargos à execução.

7. A ava
liação do imóvel realizada por O
ficial de
J
ustiça goza de presunção de legitimidade e não foi infirmada por elementos técnicos consistentes. O laudo particular foi apresentado apenas em sede recursal, configurando inovação processual inadmiss
í
vel.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O título executivo que estipula de forma expressa os encargos fina
n
ceiros é líquido e exigível.
2
. A ausência de impugnação tempestiva enseja preclusão das matérias que d
e
mandam dilação probatória, como excesso de execução. 3. A avaliação judicial de imóvel penhorado só pode ser desconstituída por elementos técnicos que ev
i
denciem erro manifesto, o que não se
verifica quando apr
e
sentado apenas laudo particular em fase recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 63, § 1º; 65; 781, I; 798, I, "b"; 914.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1987774/CE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2023; TJMT, AI 1035986-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda A
l
meida, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito
Ricardo Garcia Maziero, da 2ª Vara de Comodoro, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1002111-52.2019.8.11.0046
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL
,
rejeitou

a impugn
ação apresentada pelo executado,
ora agravante,
reconhecendo
a validade do títul
o executivo e a competência do juízo, bem como afastou
a alegação de excesso de execução e
manteve
a avaliação do imóvel pen
horado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), determinando o prosseguimento
da execução pelo v
alor apresentado pela exequente (ID:
213764409
).

Em suas razões recursais, a agravante alega a ausência de
indicação do índice indexador
no título executivo, o que comprometeria sua
liquidez e exigibilidade
, em violação ao art. 783 do CPC, facultando ao credor estipular o índice mais oneroso, o que configuraria enriquecimento ilícito.

Sustenta ainda que não foram juntados os
extratos bancários
que comprovem a evolução da dívida e a liberação do crédito,
afetando
a clareza e a exigibilidade do título, configurando cerceamento de defesa e afronta
ndo
ao devido processo legal.

Defende a existência de
cláusula de eleição de foro
na Cédula de Crédito Bancário, indicando a comarca de Vilhena/RO, o que afastaria a competência da comarca de Comodoro/MT, nos termos do art. 63, §1º do CPC e da Súmula 335 do STF.

Assevera a ocorrência de
excesso de execução
, uma vez que o valor originalmente contratado de R$ 10.000,00, atualizado para R$ 13.131,45 à época da propositura da execução, teria sido indevidamente majorado para R$ 150.497,01, sem base contratual válida ou demonstração clara da evolução do débito, sendo o valor correto da dívida
a
quantia de R$ 78.978,97.

Afirma que a avaliação do imóvel penhorado está equivocada, uma vez que
foi
estimado em R$ 20.000,00 com base no valor venal constante do IPTU, sem considerar os critérios técnicos de mercado, desconsiderando laudo particular que aponta o valor de R$ 45.000,00.

Com base em tais considerações, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para obstar o prosseguimento do feito executivo até o julgamento deste agravo. No mérito, requer seja dado
provimento do agravo
, com a
reforma integral da decisão

agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:

332536364
).

Em suas contrarrazões, os agravados
alegam, preliminarmente, a inadequação da via eleita na origem, tendo em vista a apresentação de “impugnação ao cumprimento de sentença”, quando o correto seria o executado ter apresentado “embargos à execução”, acarretando ainda a ocorrência da preclusão consumativa. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo (ID:
337584874
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NA ORIGEM

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em suas contrarrazões, os agravados alegam, preliminarmente, a inadequação da via eleita na origem, tendo em vista a apresentação de “impugnação ao cumprimento de sentença”, quando o correto seria o executado ter apresentado “embargos à execução”, acarretando ainda a ocorrência da preclusão consumativa (ID:
337584874
).

Sem razão,
contudo.

Não obstante o equívoco incorrido pelo executado na escolha da via adequada
,

denota-se
que
o
J
uízo
a quo
recebeu a peça como simples petição, limitando-se à análise das matérias de ordem pública
suscitadas
.

Outrossim
, caso pretendesse a reforma da decisão do Juízo de Primeiro Grau
,
a cooperativa de crédito agravada deveria ter interposto
recurso
contra a decisão que recebeu a impugnação como simples petição, tendo em vista que as contrarrazões não constituem o meio adequado para a apresentação de pedidos.

Portanto,
eventual pedido de reforma da decisão recorrida pelo fato de ter conhecido da “impugnação ao cumprimento” de sentença como simples petição em virtude d
a inadequação da via eleita deveria ter sido suscitada pelo agravado em sede de recurso, inviabilizando eventual acolhimento do pedido
por ocasião
d
as
contrarrazões.

A esse respeito, já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...) As contrarrazões não constituem meio hábil para ampliar ou reformar a sentença, mas apenas para sustentar sua manutenção dentro dos limites da devolução recursal, inexistindo recurso do autor sobre o ponto. (...) (N.U 1000739-
62.2022.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025
)

(...) A ausência de recurso da parte autora impede o conhecimento de novos pedidos formulados em contrarrazões, por força dos princípios da non reformatio in pejus e da
devolutividade
limitada. (...) (N.U 1017792-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025
)

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

ajuizou a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002111-52.2019.8.11.0046
em desfavor de
FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO
, visando
a
satisfação de seu crédito no valor de
R$ 13.131,45 (treze mil e cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos),
devidamente atualizado, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 9640 (ID: 26628422
, na origem
).

O executado, ora agravante, apresentou “impugnação ao cumprimento de sentença”, alegando diversas matérias preliminares e de mérito impugnando o título executado e a avaliação do imóvel penhorado nos autos de origem
(ID:
203154471
, na origem)
.

O
Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória na qual recebeu a “impugnação ao cumprimento de sentença”

como simples petição, tendo em
vista a inadequação da via eleita e a intempestividade da manifestação, realizando a análise das questões de ordem pública suscitadas pelo executado, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada por FRANCUILDO DA SILVA SOUTO em face de SICOOB CREDISUL - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1002111-52.2019.8.11.0046.

O executado alega nulidade do título por falta de liquidez, certeza e exigibilidade, ausência de extratos da conta, incompetência do juízo, excesso de execução e impugna o valor da avaliação do imóvel.

A exequente arguiu preliminarmente o não cabimento da impugnação e a preclusão das matérias alegadas.

É o relatório. DECIDO.

PRELIMINAR

Assiste razão à exequente quanto à inadequação da via eleita. O presente feito trata-se de Execução de Título Extrajudicial, cuja defesa típica
seriam
os Embargos à Execução (art. 914, CPC).

O executado foi citado em 04/01/2022 e deixou transcorrer in albis o prazo para embargos, operando-se a preclusão.

Não obstante, recebo a petição como simples manifestação, limitando a análise às questões de ordem pública.

MÉRITO

DA VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO

A alegação de ausência de indexador não procede. A CCB prevê expressamente os encargos financeiros aplicáveis
(juros remuneratórios de 5,38% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%, sendo suficientes para o cálculo do valor devido.

Quanto à alegação de ausência de assinatura do emitente, o documento apresenta-se devidamente assinado, além do que o executado utilizou efetivamente o crédito disponibilizado.

Sobre a ausência de extratos, verifico que a exequente instruiu a inicial com extratos detalhados (
IDs
26628435, 26628437 e 26628440), em conformidade com o art. 798, I, 'b', do CPC e com o entendimento do STJ.

DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO

A alegação de incompetência está preclusa, pois não foi arguida em embargos à execução. Ademais, a execução foi proposta no foro do domicílio do executado, em conformidade com o art. 781, I, do CPC.

DO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO

O cálculo apresentado pelo executado desconsidera a capitalização mensal dos juros expressamente prevista no item 7.3 do título, aplicando indevidamente um regime de juros simples.

A capitalização mensal de juros é lícita em contratos celebrados com instituições financeiras a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539, STJ), como é o caso dos autos.

DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL

O executado não apresentou elementos concretos que demonstrem erro na avaliação realizada pelo oficial de justiça, que considerou não apenas o valor venal do imóvel para fins de IPTU, mas também o valor de mercado praticado na região.

Ante o exposto:

REJEITO a impugnação apresentada pelo executado;

RECONHEÇO a validade do título executivo, a competência deste juízo, REJEITO a alegação de excesso de execução e MANTENHO a avaliação do imóvel penhorado no valor de R$ 20.000,00;

(...) (ID: 213764409
, na origem
)

Irresignad
o
, a agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A controvérsia recurs
al cinge-se à análise acerca das alegações de
ausência de indexador no título executado, ausência de juntada dos extratos pela cooperativa de crédito agravada, incompetência territorial, excesso de execução e equívoco na avaliação do imóvel penhorado.

No tocante à
ausência de
indicação do índice indexador
no título executivo,
não assiste razão ao recorrente, uma vez que, conforme asseverado pelo Juízo de origem,
o título indica de forma clara e expressa os encargos financeiros aplicáveis: juros rem
u
neratórios de 5,38% ao mês, juros moratórios de 1% a
o mês e multa contratual de 2% (ID:
26628431
, na origem
)

Ademais, a
nalisando o demonstrativo de cálculo apresentado pela cooperativa de crédito na origem
,
verifica-se que não houve a incidência de nenhum índice de correção monetária, mas tão somente dos encargos financeiros acima mencionados (ID: 26628430), razão pela qual não há que se falar em eventual índice oculto, conforme defendido pelo agravante.

Por sua vez, quanto aos extratos bancários de evolução da dívida e liberação do crédito, constata-se que ficou
consigna
do na própria decisão agravada
que
os referidos documentos
foram devidamente apresentados
pela exequente nos autos de origem no momento do ajuizamento da ação, conforme se extrai do ID:

26628435, ID
: 26628437 e ID: 26628440
(todos na origem)
, não havendo que se falar em eventual
cerceamento de defesa.

Outrossim, quanto à alegada incompetência do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro, é certo que a
competência territorial, por sua própria natureza, é relativa, de modo que sua inobservância demanda arguição tempestiva pela parte interessada, sob pena de prorrogação
, nos termos do art. 65 do CPC.

Considerando que o
executado
foi validamente
citado
e permaneceu inerte, deixando
de exercer o direito de suscitar tal quest
ão no momento adequado, operou
-se, portanto, a preclusão.
No entanto, ainda que assim não o fosse, a
execução foi proposta no
foro do domicílio do executado
, nos termos do art. 781, I, do CPC, o que corrobora a regularidade
n
a fixação da competência.

Por sua vez,
com relação à
tese de excesso de execução
, deve-se destacar que
o executado foi validamente citado em 04/01/2022 (ID: 73282674), todavia, não opôs embargos à execução no prazo legal, tendo apresentado “impugnação ao cumprimento de sentença” somente em 04/08/2025 (ID: 203154471),
peça essa que foi recebida como simples petição pelo Juízo
a quo
, tendo em vista a intempestividade e a evidente inadequação da via eleita
.

No caso, observa-se que o executado foi validamente citado e permaneceu inerte, deixando de apresentar
eventual embargos
à execução visando a alegação da tese de excesso da quantia cobrada pela cooperativa de crédito, discussão essa que demanda
a necessária
dilação probatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu em diversas ocasiões que
é inviável
o acolhimento da alegação de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade,
nos casos em que
a matéria necessita de dilação probatória. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORÇA
EXECUTIVA .
CONTRADITÓRIO INCIDENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
(...)
Sempre que a apreciação do excesso de execução ou da inexigibilidade da obrigação exigir dilação probatória que vá além do simples documento, a observância do procedimento da ação incidental de embargos se tornará obrigatória
.
(...)
(STJ -
REsp
: 1987774 CE 2022/0055625-3, Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2023)

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA FORMA
MENSAL .
INEXISTENCIA DE ILÍCITUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME
(
...)
A
exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. No caso concreto, as alegações de abusividade na cobrança de juros e encargos exigem dilação probatória, não sendo passíveis de verificação de plano.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10359867820248110000, Relator
.:
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Dessa forma, considerando que a impugnação do executado foi recebida como simples petição, limitando-se à apreciação das matérias de ordem pública,
tal como a exceção de
pré
-executividade,
não há que se falar em acolhimento do pedido apresentado.

Dessa forma, adequada
a decisão que entendeu que não se mostra cabível a discussão
sobre eventual excesso de execução por intermédio de simples petição, quando ultrapassado o prazo legal para oposição de embargos à execução, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias de defesa típicas desse meio processual.

Por sua vez,
quanto
ao suposto
equívoco na avaliação do imóvel penhorado
,
o
executado não apresentou elementos concretos que demonstrem eventual erro na avaliação realizada pelo
O
ficial de
J
ustiça, que considerou não apenas o valor venal do imóvel para fins de IPTU, mas também o valor de mercado praticado na região, conforme se verifica do laudo de avaliação de ID: 196454796, na origem.

Outrossim
, há que se registrar que o simples dissenso quanto ao valor da avaliação do bem penhorado, fundado em laudo particular, não basta, por si só, para infirmar a presunção de legitimidade do ato estatal, realizado por
O
ficial de
J
ustiça,
servidor dotado de fé pública,
especialmente quando ausente prova de flagrante equívoco ou vício técnico.

Além disso, deve-se destacar que
o laudo
particular

de
ID: 331381862

foi
apresentado
pelo agravante
somente em sede recursal
e posterior
mente
à decisão impugnada
,
configura
ndo
inovação
recursal
indevida e afronta ao duplo grau de jurisdi
ção, pois o J
uízo de origem não teve acesso a esse novo elemento e a decisão agravada pautou-se exclusivamente nos documentos
até
então disponíveis.

Sendo assim
, constata-se que a decisão agravada enfrentou de forma adequada e fundamentada todas as questões suscitadas pelo executado, inexistindo
fundamento que
justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto

por

FRANÇUILDO DA SILVA SOUTO
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por
estes e
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026